Tribunal: TJBA
Processo: 0029203-29.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0029203-29.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO LEANDRO

Advogado(s)
:
VINICIUS CERQUEIRA BACELAR, GABRIEL SANTANA ALVES, ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ

APELADO: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO, LEONARDO ALMEIDA RIOS

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por L. Marquezzo Construções e Empreendimentos Ltda. em face de acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível nº 0029203-29.2012.8.05.0080, interposta por José Antônio Leandro, cujo recurso foi fundamentadamente desprovido, mas, por erro material, o dispositivo indicou o seu provimento. A embargante apontou a existência de contradição interna, pleiteando a correção do julgado. Não houve apresentação de contrarrazões pela parte embargada.
II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de contradição no acórdão embargado, especificamente entre a fundamentação, que concluiu pelo desprovimento da apelação, e o dispositivo, que erroneamente indicou o provimento do recurso.
III. Razões de decidir

3. Constatada a contradição interna no acórdão, uma vez que os fundamentos e a ementa conduzem logicamente ao desprovimento do recurso de apelação.

4. Verificada a necessidade de acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para corrigir o dispositivo e alinhá-lo à fundamentação e à ementa constantes no acórdão.
IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para corrigir o dispositivo do acórdão, constando que o recurso de apelação foi desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos. 2. Deve prevalecer a linha argumentativa e conclusiva da fundamentação na redação do dispositivo."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0029203-29.2012.8.05.0080
, em que figura, como Embargante,
L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
, e, Embargado,
JOSE ANTONIO LEANDRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

ACOLHER
o recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de ________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA